Tribunal: TJMT
Processo: 1015724-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015724-49.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALESSANDRO GONCALVES GUIMARAES FERREIRA - CPF: 850.041.891-53 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), direito do departamento de gestão de pessos PMMT (IMPETRADO), SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL E PRESEIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ÀUNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE ANÁLISE – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – CÓPIA DA FICHA DE AVALIÇÃO DO IMPETRANTE CONFECCIONADA PELA COMISSÃO DE PROMOÇÃO -
DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO -
CONCESSÃO DA SEGURANÇA
.

1.

O mandado de segurança é o meio constitucional hábil a proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data', lesado ou ameaçado de lesão em virtude de ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade, exigindo-se da parte impetrante prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória.

2.

Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

3.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

4.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação noticiando que a autoridade apontada como coatora,

analisou o processo administrativo do Impetrante, razão pela qual pugnou pela extinção do feito, em razão da satisfação do objeto da causa

5.

O
Impetrante alegou que a Ficha de Avaliação entregue não estava assinada, tampouco continha os documentos anexos requisitados. Prudente analisar o mérito da questão, independentemente da manifestação do Ente Estadual, ante a incerteza da satisfação do objeto do writ e, notadamente, por considerar que a via eleita não permite maiores prolongamentos.

6.

Injustificável a não obtenção das informações de forma adequada, ou seja, contendo todos os requisitos necessários e previstos.

7.

A Constituição Federal garante a todos, em seu artigo 5o, inciso XXXIII, o direito de receber dos órgãos públicos as informações de seu interesse particular, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível.

8.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No
1015724-49.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
ALESSANDRO GONÇALVES GUIMARÃES FERREIRA

IMPETRADOS:
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO E SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado
por
Alessandro Gonçalves Guimarães Ferreira
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Comandante-Geral e Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
e ao
Secretário da Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
consubstanciado na demora em analisar o processo administrativo no. 15636/2020, encaminhado em 16-4-2020, via
e-mail
à Secretaria de Promoção de Oficiais, por meio do qual requer a ficha de avaliação confeccionada pelos membros da Comissão de Promoção e seus anexos contendo os critérios utilizados para realizar a referida avaliação.

Dessa forma, pugnou pela concessão da
medida liminar para que as autoridades coatoras respondessem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o requerimento administrativo no. 150636/2020, bem como que fosse fornecida a cópia da sua ficha de avaliação confeccionada pelos membros da Comissão de Promoção e seus anexos contendo os critérios utilizados para realizar a referida avaliação.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O
pedido de liminar foi indeferido,
por ausência

do
periculum in mora
(ID 523384456).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação noticiando que a autoridade apontada como coatora analisou o processo administrativo do Impetrante. Pugnou pela extinção do feito, em razão da satisfação do objeto da causa (ID 54700962).

Em ato subsequente,
o informou
que seu pedido não foi integralmente cumprido
, pois a Ficha de Avaliação entregue não estava assinada e tampouco continha os documentos anexos contendo os critérios utilizados na referida avaliação. Reiterou o pedido de concessão da ordem (ID 57277969).

A Procuradoria-Geral da Justiça, manifestou-se pela
concessão da ordem
(ID 60006977).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 10 de maio de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Mandado de Segurança, impetrado
por
Alessandro Gonçalves Guimarães Ferreira
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Comandante-Geral e Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
e ao
Secretário da Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
consubstanciado na demora em analisar o processo administrativo no. 15636/2020, encaminhado em 16-4-2020, via
e-mail
à Secretaria de Promoção de Oficiais, por meio do qual requer a ficha de avaliação confeccionada pelos membros da Comissão de Promoção e seus anexos contendo os critérios utilizados para realizar a referida avaliação.

A pretensão do Impetrante é a obtenção de decisão em relação ao requerimento administrativo feito perante os Impetrados e a obtenção de
cópia da sua ficha de avaliação confeccionada pelos membros da Comissão de Promoção e seus anexos contendo os critérios utilizados para realizar a referida avaliação.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que, que na qualidade de Relatora indeferi o pedido liminar pois, até a data de impetração do
writ,
as autoridades coatoras ainda não haviam extrapolado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise de requerimentos administrativos, consoante o disposto no art. art. 37 da Lei n. 7.692/2002 (ID 52338456), bem como por estar ausente o requisito do
periculum in mora.

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação noticiando que a autoridade apontada como coatora,
analisou o processo administrativo do Impetrante
, razão pela qual pugnou pela extinção do feito, em razão da satisfação do objeto da causa (ID 54700962).

Ocorre que, na sequência, o Impetrante peticionou aos autos informando que
recebeu cópia de sua Ficha de Avaliação
, contudo, ela estava sem assinatura e sem os documentos anexos que deveriam informar os critérios na avaliação, também estavam ausentes as razões da Comissão de Promoção para fixar as notas do Impetrante (ID 54591489).

O
mandado de segurança é o meio constitucional hábil a proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data', lesado ou ameaçado de lesão em virtude de ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade, exigindo-se da parte impetrante prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória.

O direito à
obtenção
de informações dos órgãos públicos, de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, assim como de documentos para a defesa de interesses pessoais é garantido constitucionalmente (art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, CF).

Observa-se que, os documentos pretendidos pelo Impetrante não se referem a informações sigilosas, indispensáveis à segurança do Estado e da coletividade, nos termos do art. 23 da Lei No 12.527/2011, que é responsável por regular o acesso à informação garantido constitucionalmente,
in verbis:

Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:

I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;

II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;

III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;

IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;

V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas;

VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;

VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

Este é o entendimento deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DA LIMINAR – ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DA DECISÃO – MÉRITO – ATO OMISSIVO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS – APURAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE EM CONTRATOS – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AO INTERESSADO – DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO AO ACESSO Á INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO – ORDEM CONCEDIDA.

Não há falar em perda do objeto em razão do deferimento da liminar e do seu cumprimento por força de determinação judicial, face à necessidade de ratificação da decisão por ocasião da apreciação do mérito.

A Constituição Federal garante a todos, em seu artigo 5o, inciso XXXIII, o direito de receber dos órgãos públicos as informações de seu interesse particular, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível.

A negativa de franquear ao interessado o acesso aos autos, não sendo devidamente fundamentada a necessidade de sigilo, implica em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1014429-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/3/2020,
publicado
no DJE 13/3/2020)
.

Dessa feita, injustificável a não obtenção das informações de forma adequada, ou seja, contendo os requisitos necessários e previstos.

A propósito, compartilho do entendimento traçado no parecer da Procuradoria-Geral da Justiça:

Registre-se, no entanto, que inobstante o Estado de Mato Grosso tenha informado que a autoridade coatora analisou o Processo Administrativo e forneceu os documentos requeridos,
o Impetrante alegou que a Ficha de Avaliação entregue não estava assinada, tampouco continha os documentos anexos requisitados. Assim, entendo prudente analisar o mérito da questão, independentemente da manifestação do Ente Estadual, ante a incerteza da satisfação do objeto do
writ
e, notadamente, por considerar que a via eleita não permite maiores prolongamentos.

[...]

Desta feita,
resta comprovada a ofensa ao direito líquido e certo do Impetrante,
que requereu a Ficha de Avaliação e os anexos necessários para instruir seu processo de promoção de Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
e, após o transcurso de 05 (cinco) meses, ainda não obteve a documentação na forma como requisitada. [Destaquei].

Por outro lado, é certo que,
o artigo 37 da Lei no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, preconiza um prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a administração pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos. Veja-se:

Art. 37.
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

A lei supracitada, em seu art. 63, também estabelece que a administração pública tem obrigação, o dever, de emitir decisão nos processos administrativos, não mera faculdade. Transcrevo o dispositivo aludido:

Art. 63
. A Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem,
para determinar que a Autoridade Coatora forneça dentro do prazo de 10 (dez) dias, em razão da análise incompleta do requerimento de protocolo administrativo no. 15636/2020,
cópia da ficha de avaliação do Impetrante confeccionada pelos membros da Comissão de Promoção, devidamente assinada com seus anexos, contendo a fundamentação da avaliação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021